Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque fundamenta-se no argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado a questão de que o auto de infração não aponta a marca, modelo e número do aparelho para medir o nível de álcool, disponibilizado no momento da abordagem.

3. Evidente o paralogismo da alegação, pois a questão foi adequadamente tratada no acórdão embargado, afastando a aplicação da Resolução no 07/2019, naquilo que era pertinente. Desnecessário, evidente, indicar a qualificação do aparelho de etilometria, pois não foi utilizado, ante a própria recusa do condutor.

4. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.